Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-68.2020.8.11.0007
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002982-68.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ODAIR SILVA DE SOUSA - CPF: 063.686.151-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIME DE OLIVEIRA WOLFF - CPF: 050.265.241-17 (APELADO), LUILA FREITAS DE MOURA - CPF: 702.297.412-82 (APELADO), ROSILEIDE NOVAKOSKI TELES - CPF: 972.777.621-34 (APELADO), DANILO ALVES RODRIGUES - CPF: 728.306.621-72 (APELADO), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (APELADO), PAULO MAGNO MOREIRA - CPF: 060.816.506-93 (APELADO), Josimar Oliveira Lima (APELADO), DIME DE OLIVEIRA WOLFF - CPF: 050.265.241-17 (VÍTIMA), LUILA FREITAS DE MOURA - CPF: 702.297.412-82 (VÍTIMA), ROSILEIDE NOVAKOSKI TELES - CPF: 972.777.621-34 (VÍTIMA), DANILO ALVES RODRIGUES - CPF: 728.306.621-72 (VÍTIMA), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (VÍTIMA), PAULO MAGNO MOREIRA - CPF: 060.816.506-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, ‘CAPUT’ E ART. 157, ‘CAPUT’, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP – PENA DE 09 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 36 DIAS-MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – APLICAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES – DECOTE DAS VETORIAIS DO ART.59 DO CP – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PLENA CONSCIÊNCIA DE SUA ATITUDE E DE QUE ESTAVA INFRINGINDO NORMA PENAL – INIDONEIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 15 DO TJMT – CULPABILIDADE – CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO ORIENTATIVO 12, DO TJMT– DECOTE NECESSÁRIO – CONDUTA SOCIAL DESREGRADA–

VALORADA DE FORMA GENÉRICA E DISSOCIADA DOS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS –

MOTIVOS – OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL EM DETRIMENTO AO PATRIMÔNIO ALHEIO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PRECEDENTES STJ HC [285.186]– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DANOS PSICOLÓGICOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA APTA A AFERIR A EXATA EXTENSÃO DO ABALO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS OU A OCORRÊNCIA DE DANO EMOCIONAL QUE TRANSCENDA O ORDINÁRIO – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DA REINCIDÊNCIA – APLICABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PRECEDENTES DO STJ [HC 426.278] – MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA – FATOR QUE ACOMPANHA O REAJUSTE DA REPRIMENDA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS NO VALOR DE DEZ MIL REAIS PELO JUÍZO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Enunciado n.o 15, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Enunciado Orientativo 12, do TJMT que: “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021) (Negritou-se)

“[...] Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1659300/MS, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 07.06.2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de

ODAIR SILVA DE SOUSA, contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação penal no 1002982-68.2020.8.11.0007,

condenou o recorrente como incurso nas sanções do art. 155, ‘
caput’
e art. 157, ‘
caput’
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de

09 anos de reclusão
, em regime fechado, bem como ao pagamento de 36 dias multa e ao

valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Sentença – Id. 75751562)

Inconformada com a sentença, a defesa requer seja estabelecida a pena base no mínimo legal e, na segunda fase, realizar o reajuste da exasperação proporcional (1/6) em relação ao reconhecimento da reincidência, bem como, a minoração da pena de multa e exclusão da indenização a título de reparação de danos e, por fim, em caso de desprovimento recursal, prequestiona a matéria (Id.75751564)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença. (Id.75751571)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
parcial provimento
, tão somente para excluir o valor estipulado a título de indenização, na ementa assim sintetizada: (Id. 77958496)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 155, CAPUT E ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP, À PENA DE 09 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 36 DIAS-MULTA– INCONFORMISMO DA DEFESA – A DEFESA REQUER A APLICAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL, DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DA REINCIDÊNCIA, MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA E EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÕES PARCIALMENTE PROCEDENTES – PENAS-BASE FIXADAS DE FORMA CORRETA- PRESENÇA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS- AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL- MULTA ESTIPULADA DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS- EXCLUSÃO DO VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR O VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.”

A revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de

ODAIR SILVA DE SOUSA, contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta/MT.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Inexistindo preliminares passo a análise do mérito recursal.

Narra a denúncia: (Id.75752992)

“[...]1o Fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de junho de 2020, durante o período matutino, na residência localizada na Rua Santa Paula, no 19, bairro Boa Nova III, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ODAIR SILVA DE SOUZA, agindo com animus furandi, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo CG 125 Titan ES, cor verde, placa DEK-8147, Renavan 7737047791 , pertencente às vítimas Dime Oliveira Wolff e Luila Freitas Wolff.

2o Fato: Na sequência, 25 de junho de 2020, por volta das 22h30min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Teles”, situado na Rua São Gabriel, n° 266, bairro Boa Nova III, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ODAIR SILVA DE SOUZA, mediante grave ameaça e violência à pessoa, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à vítima Rosileide Novakoski Teles.

Dinâmica dos fatos: Deflui do caderno investigativo em evidência que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no 1o Fato, o denunciado ODAIR SILVA DE SOUZA adentrou à residência das vítimas Dime Oliveira Wolff e Luila Freitas Wolff e subtraiu 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo CG 125 Titan ES, cor verde, placa DEK-8147, Renavan 773704779. No dia dos fatos, por volta das 11 horas, as vítimas Dime Oliveira Wolff e Luila Freitas Wolff retornaram à residência para almoçar, ocasião em que se depararam com a porta do imóvel aberta e a casa revirada, bem como constataram que a motocicleta havia sido subtraída. Remontam as investigações que, por aproximadamente 03 (três) vezes antes da ocorrência dos fatos, a vítima Dime Oliveira Wolff o encontrou o denunciado ODAIR SILVA DE SOUZA no portão de sua residência brincando com os cachorros. Na sequência, nas circunstâncias de tempo e espaço declinadas no 2° Fato, utilizando-se a motocicleta subtraída dos ofendidos Dime Oliveira Wolff e Luila Freitas Wolff, o denunciado ODAIR SILVA DE SOUZA se dirigiu até o estabelecimento comercial denominado “Mercado Teles”, simulou portar uma arma de fogo e anunciou o roubo para a vítima Rosileide Novakoski Teles, dizendo: “é um assalto! Passa o dinheiro”, ocasião em que subtraiu a importância aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais).

Após a prática delitiva, o denunciado ODAIR SILVA DE SOUZA empreendeu fuga com a motocicleta subtraída, sendo que a vítima Rosileide Novakoski Teles visualizou que ele conduzindo uma motocicleta Titan de cor verde. É dos autos que a equipe de investigação da Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte/MT recebeu informações da Delegacia de Polícia de Alta Floresta de que o denunciado ODAIR SILVA DE SOUZA, após praticar os crimes de furto e roubo nesta cidade, empreendeu fuga para a cidade de Guarantã do Norte/MT. Ato contínuo, a equipe de investigação da Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte/MT efetuou diligências com o intuito de localizar e prender o denunciado ODAIR SILVA DE SOUZA, logrando êxito em encontrá-lo na residência situada na Rua das Avencas, n° 85, Bairro São Lourenço, em Guarantã do Norte/MT, dessa forma, os Policiais Civis solicitaram apoio da Guarnição da Polícia Militar. De imediato, os agentes policiais se deslocaram até a residência citada e encontraram a motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Titan ES, cor verde, placa DEK-8147, estacionada na área do imóvel. Não obstante a situação de flagrância, a equipe de polícia solicitou e recebeu autorização da proprietária do imóvel, Sra. Lígia Silva de Olanda, para ingressar na residência, oportunidade em logrou êxito em prender o denunciado ODAIR SILVA DE SOUZA no local. As vítimas Dime Oliveira Wolff e Rosileide Novakoski Teles reconheceram o denunciado ODAIR SILVA DE SOUZA como autor dos crimes de furto e roubo, conforme termos de declarações de fls. 26 e 31.[...]”

Considerando que a insurgência recursal defensiva recai acerca da dosimetria da pena estabelecida, para a adequada análise, transcrevo a sentença, em síntese:

“[...]Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO o réu ODAIR SILVA DE SOUZA – vulgo “TERRORISTA”, brasileiro, solteiro, natural de Vera/MT, nascido em 10/07/1997, inscrito no CPF sob o no 063.686.151 -17, filho de Ricardo Pereira de Souza e Cleide Silva Holanda, como incurso nas penas do art. 155, caput, e art. 157, caput, ambos do Código Penal, cujas penas passo a individualizar e fixar.

3.1 – Da Dosimetria Da Pena

45. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se anormal ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá -la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, nada há em desfavor do acusado. No que tange à sua conduta social a mesma demonstra -se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua personalidade nada restou demonstrado nos autos. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, que foi atenuada ante a entrega a mesma. No entanto, trouxe consequências psicológicas às vítimas. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

3.1.1 – do furto (fato 1)

46. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

47. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes, todavia, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I do CP, conforme de denota do PEP n. 9836-76.2017.811.0015 onde consta condenação dos autos de origem n.4484 - 63.2016.811.0051 transitada em julgado em 14/12/2016, e, por consequência, elevo a pena em 1 (um) ano e torno a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias - multa.

48. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causa de diminuição de pena, nem tampouco causas de aumento, pelo o que, TORNO DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias -multa.

3.1.2 – Do roubo (fato 2)

49. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

50. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes, todavia, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I do CP, conforme de denota do PEP n. 9836 -76.2017.811.0015 onde consta condenação dos autos de origem n. 4484 - 63.2016.811.0051 transitada em julgado em 14/12/2016, e, por consequência, elevo a pena em 1 (um) ano e torno a pena intermediária 06 (seis) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias -multa.

51. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causa de diminuição de pena, nem tampouco causas de aumento, pelo o que, TORNO DEFINITIVA em 06 (seis) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias -multa.

3.2 – Do concurso material

52. Considerando a natureza dos delitos e as regras contidas nas letras do artigo 69, do Código Penal, CONCURSO MATERIAL tendo em vista que o acusado praticou 02 (dois) crimes, mediante ações distintas, hei por bem somar as penas aplicadas,
perfazendo um total de 09 (nove) anos de RECLUSÃO e 36 (trinta e seis) dias - multa, que a TORNO DEFINITIVA
.

3.3 – Do regime de cumprimento de pena e da prisão

53. Considerando o quantum de pena resultado da dosimetria, aplico o regime inicial FECHADO, tendo em vista que ao acusado é reincidente, diante do previsto no art. 33, §2o do Código Penal.

54. Outrossim, mesmo que realizada a detração, nos termos do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, a fim de determinar o regime inicial de cumprimento da pena, não haverá alteração no regime fixado, já que o acusado é reincidente e não cabe outro regime inicial, no caso dos autos, senão o fechado.

55. Por outro lado, ainda se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do acusado. Nesse sentido, denota -se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva. Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar -se em sua revogação.

56. Tal regra encontra -se insculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação. Dessa forma, “a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória”. (TARS – JTJ 626/351) grifamos.

57. Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a permanência do réu preso é efeito da condenação:

[...]

58. Porquanto, uma vez prolatada a sentença e uma vez reconhecida a culpa do réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessário, é certo, para a garantia da aplicação da lei penal.

59. Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, notadamente para evitar a reiteração delitiva, já que ao acusado ostenta em seu desfavor extensa lista de antecedentes, inclusive com execução de pena em andamento. Do mesmo modo, como já dito, não há coerência em deixar o acusado toda a instrução encarcerado e ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade. 60. Encontram -se, de igual modo, presentes os pressupostos para a prisão a fim de resguardar a aplicação da lei penal e ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, considerando a quantidade de droga apreendida com o acusado, bem como a quantidade de pena e regime aplicada, assim, presuma -se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir -se do distrito de culpa. 61. Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA do réu e, por conseguinte, NEGO-LHE o direito de apelar em liberdade.

60. Encontram -se, de igual modo, presentes os pressupostos para a prisão a fim de resguardar a aplicação da lei penal e ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, considerando a quantidade de droga apreendida com o acusado, bem como a quantidade de pena e regime aplicada, assim, presuma -se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir -se do distrito de culpa. 61. Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA do réu e, por conseguinte, NEGO -LHE o direito de apelar em liberdade.

3.4 - Da Substituição Da Pena Privativa De Liberdade Por Restritiva De Direitos e Suspensão Condicional da Pena

62. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência e maus antecedentes do acusado, uma vez que não cumpre com os requisitos legais do art. 44 do CP, igualmente decido sobre a suspensão condicional da pena, uma vez que não restam preenchidos os requisitos do art. 77 do CP.

IV – DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO (ART. 387, INCISO IV DO CPP)

63. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

64. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à s vítima s que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

65. Além disso, conforme narrado em juízo, o acusado furtou a motocicleta via ligação direta causando danos materiais ao bem, que foi posteriormente devolvido, mas não nas mesmas condições encontradas anteriormente pelo réu na residência de Dime de Oliveira Wolff. 66. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que a fixo de forma definitiva e solidária.[...]”

I – DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MINÍMO LEGAL.

Requer, assim, na primeira fase da dosimetria estabelecida, o decote das vetoriais da
circunstâncias, da culpabilidade, da conduta social, dos motivos e das consequências do crime
negativamente valoradas, com relação ao apelante, do qual passo a detida análise.

Registro que as circunstâncias judiciais do art.59 do CP acima declinadas foram valoradas exasperando-se a basilar em 01 ano e 05 cinco dias para ambos os delitos, qual seja, do furto (fato 1) e do roubo (fato 2), perfazendo a pena base do primeiro em
02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e do segundo em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, respectivamente.

In casu
, o douto juízo sentenciante, ao examinar em desfavor do apelante a vetorial das circunstâncias, amparou-se nos seguintes fundamentos: “
O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente.”

Destarte, não ressoam aptos a negativar tal vetorial,
in casu
, aplicável o Enunciado n.o 15, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Assim, o afastamento da referida vetorial é medida que se impõe.

Acerca da vetorial da culpabilidade, ao fundamento de que: “
revelou-se anormal ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma
”.

A sobredita fundamentação colide com o disposto no enunciado Orientativo 12, do TJMT que: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.” Assim, o fundamento objetivado afigura-se inidôneo e comporta afastamento.

Outrossim, não constitui fundamentação adequada considerar a conduta social como desfavorável apenas pela alegação de que: “
a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais
.”

Com efeito, verifico que, na espécie, não invoca o juiz elementos concretos dos autos para dar supedâneo a tal consideração desfavorável. Assim, descabe valorá-la de forma negativa, porquanto genérica e dissociada dos elementos trazidos aos autos.

As
consequências
do crime: “
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, que foi atenuada ante a entrega a mesma. No entanto, trouxe consequências psicológicas às vítimas
”.

Desta forma, por evidente, que é devido o aumento quando fundado em elementos concretos e idôneos que evidenciem a ocorrência de danos psicológicos. Todavia, não se extrai da prova produzida a exata extensão do abalo sofrido pelas vítimas ou a ocorrência de dano emocional que transcenda o ordinário, razão pela qual, afasto a valoração negativa das consequências do crime.

Quanto aos motivos do crime, o magistrado de primeiro grau consignou que: “Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio.”

Ocorre que tal fundamentação não é apta a valorar negativamente o aludido vetor, uma vez que é inerente ao delito imputado, de cunho patrimonial.

A propósito, o C. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTINUADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.CULPABILIDADE. LIDERANÇA NA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNDAMENTO IDÔNEO.MAUS ANTECEDENTES. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES NÃO JUNTADA AOS AUTOS.INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO.IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO MAIS AMPLO. PERSONALIDADE.ÍNDOLE E MODO DE VIDA NÃO APURADOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.MOTIVOS DO DELITO. LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DESBORDAM DOS COMUNS À ESPÉCIE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.(...) 6.
Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial
. Precedentes.
(...)” (HC 285.186/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

Assim, afasto a valoração negativa do vetor motivos do crime.

O valor do dia multa acompanha o reajuste da reprimenda no tópico oportuno deste voto.

II- DO REAJUSTE DA FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA.

Avançando no tema, na segunda fase, requer o recorrente pelo reajuste da exasperação em 1/6 [um sexto], em relação ao reconhecimento da reincidência.

Destarte, tenho que assiste razão o recorrente, pois é o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ACIMA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente.
2. Na hipótese, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão impugnado não explicitaram justificativa para o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 pela agravante da reincidência.3. Não se pode admitir a interpretação de que o aumento foi justificado pela gravidade do crime descrita ao longo do julgado. A fixação da pena deve seguir a forma estabelecida no Código Penal e não deve haver presunção naquilo que o julgador adotou como fundamento para impor a sanção penal ao acusado.4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021) (Negritou-se)

III - DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA - DA EXCLUSÃO REQUESTADA.

A Defesa pleiteia, ainda, que seja extirpada sua condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 para indenização dos danos causados às vítimas, pois, não lhe fora oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É cediço que a Lei no 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil da vítima com a fixação pelo Juiz do feito de valor mínimo.

No entanto,
in casu
, embora conste da denúncia pleito nesse sentido, forçoso reconhecer que se trata de pedido genérico, com menção do dispositivo autorizador e pedido pela fixação de valor mínimo. Ou seja, não incumbiu-se o Parquet de individualizar quantia ou bens, ou mesmo apontar eventuais meios de prova para tanto.

Ora, em que pese o inegável direito das vítimas de serem ressarcidas pelos prejuízos sofridos, não há como impor condenação em que não se observou o contraditório e a ampla defesa, eis, que não foram produzidas à luz de provas aptas a apurar o dando real sofrido.

Nesse sentido:

“(...)Não pode o magistrado, sem que o réu tenha se manifestado expressamente sobre o valor do dano, condená-lo, pois isto feriria o princípio do devido processo legal.” (Andrey Borges de Mendonça , p. 233).

“(...) é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido.” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado.2014. p.799)

Sobre o tema, traz-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp 1659300/MS, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 07.06.2017)

E ainda, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]o arbitramento de indenização em sentença criminal, em face dos danos causados pela infração criminal, somente é admissível em procedimento onde observados os princípios do contraditório e ampla defesa, com a demonstração da dimensão dos danos e oportunizando-se ao imputado impugnar seu valor. Evidenciado nos autos que as circunstancias judiciais de culpabilidade e conduta social foram valoradas de forma equivocada, pois, em dissonância com elementos coligidos aos autos, imperioso o recorte destas, e, inexistindo circunstâncias judiciais remanescentes com status desfavorável ao agente, fixa-se a pena-base no mínimo legal
.”
(TJMT; APL 3448/2014; Vila rica; Rel. Des. Rui
Ramos
Ribeiro; DJMT 05/11/2014; Pág. 333)

Desta forma, merece ser afastada a condenação fixada à título de indenização.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao apelante:

Da dosimetria do furto (fato 1)

1.a Fase
–Promovo o afastamento das
circunstâncias
, da
culpabilidade
, da
conduta social
, os
motivos
e as
consequências
do crime do art. 59 do CP e portanto, estabeleço a pena base para o delito de furto
em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa;

2.o Fase
– Considerando o reconhecimento da reincidência [art. 61, inciso I do CP],
ex vi
do PEP n. 9836-76.2017.811.0015 onde consta condenação dos autos de origem n.4484 - 63.2016.811.0051, promovo o reajuste da fração aplicada em 1/6 [um sexto], fixando a pena intermediária em 0
1 (um) ano e 02 (dois) meses 11(onze) dias-multa;

3.a Fase
– Inexistente causas de aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva em 0
1 (um) ano e 02 (dois) meses 11(onze) dias-multa.

Da dosimetria

Do roubo (fato 2)

1.a Fase
– Promovo o afastamento das
circunstâncias
, da
culpabilidade
, da
conduta social
, os
motivos
e as
consequências
do crime do art. 59 do CP e portanto, estabeleço a pena base para o delito de furto
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa;

2.o Fase
– Considerando o reconhecimento da reincidência [art. 61, inciso I do CP],
ex vi
do PEP n. 9836-76.2017.811.0015 onde consta condenação dos autos de origem n.4484 - 63.2016.811.0051, promovo o reajuste da fração aplicada em 1/6 [um sexto], fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa
;

3.a Fase
– Inexistente causas de aumento e diminuição da pena, torno-a delitiva 0
1 (um) ano e 02 (dois) meses 11(onze) dias-multa;

Considerando as regras do CONCURSO MATERIAL [artigo 69, do Código Penal] tendo em vista que o acusado praticou 02 (dois) crimes, a soma das penas perfaz o total de
05 anos, 10 meses, 22 dias-multa
no regime fechado pela reincidência a que ostenta.

Extirpada, a condenação a título de indenização das vítimas.

Pelo exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de
ODAIR SILVA DE SOUSA
, com a individualização das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021